Tribunal: CARF
Processo: 11634.000113/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000113/2010-55
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.520 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLOR JEANS LAVANDERIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.263.027-8 – para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000113/2010-55
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000113/2010-55

laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre salários
indiretos pagos a segurados empregados e remuneração pagas a contribuintes individuais.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 54/63.
Impugnado o lançamento às fls. 118/148, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou-o
procedente às fls. 174/178.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 182/224, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2301-003.664 - fls. 271/284.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 286/294,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, a fim de que
aplicação da norma mais benéfica resultasse do cotejo entre as duas multas anteriores (art. 35, II,
e 32, IV, da norma revogada) e a do art. 35-A da Lei no 8212/91.
Em 22/3/16 - às fls. 297/301 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União, por via editalícia, consoante se depreende de fl. 309, não há nos autos noticia de
contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional, tampouco recurso especial por parte do sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 21/11/14 – fl. 285 e
recurso apresentado em 26/11/14 – fl. 295). Preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
a matéria “cesta de multas”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32a da Lei 8.212/91.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, para retificar a multa, nos termos do voto do Redator. Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter
a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para, nas competências que a fiscalização aplicou somente a
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000113/2010-55

penalidade prevista na redação, vigente até 11/2008, do Art. 35 da Lei 8.212/1999, esta
deve ser mantida, mas limitada ao determinado no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se
mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a); b) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a); III) Por voto de qualidade: a) em dar provimento parcial ao recurso para, até
11/2008, nas competências que a fiscalização aplicou a penalidade de 75% (setenta e
cinco pro cento), prevista no art. 44, da Lei 9.430/96, por concluir se tratar da multa
mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa por
infrações relacionadas à GFIP deve ser mantida a penalidade equivalente à soma de: *)
multa de mora limitada a 20%; e *) multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32A da Lei 8.212/91, nos termos do voto do Redator.
Vencidos os Conselheiros Manoel Coelho Arruda Júnior, Damião Cordeiro de Moraes e
Adriano Gonzáles Silvério, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, para
que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à
Recorrente; b) em negar provimento ao Recurso nas rubricas indenização e indenização
especial, nos termos do voto do(a) Relator(a); Redator: Mauro José Silva.
Como se extrai da planilha de fl. 103, bem como do relatório fiscal, a autuante já
promoveu o comparativo para a aplicação da multa mais benéfica, nos seguintes termos:
Se na coluna MULTA BENÉFICA da planilha comparativa, estiver consignado a
expressão ANTERIOR, deve-se entender que o débito foi lavrado considerando-se a
multa de mora de 24% .(vinte e quatro por cento) aplicada no Auto de Infração de
Obrigação Principal - AIOP, somada aos Autos de Infração das Obrigações Acessórias -
AIOA com o Código de Fundamentação Legal - CFL 68 e CFL 69. Caso a expressão
seja ATUAL, a multa aplicada ao AIOP foi de 75% (setenta e cinco por cento),
simultaneamente com o AIOA CFL 78.
9.3 O contribuinte deixou de entregar GFIP na competência 13/05, portanto, deveria ser
lavrado o Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA, no CFL 67, porém, na
planilha comparativa verifica-se que a Multa Benéfica foi a Atual. Conseqüentemente,
foi aplicado ao AIOP, a multa de ofício de 75%.
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para a aferição da
multa mais benéfica, o artigo 35 vigente à época dos fatos geradores deveria ser comparado com
o mesmo artigo com a redação dada pela MP 449/08, vale dizer, limitando o percentual da multa
aos 20% estabelecidos no artigo 61 da Lei 9.430/96
De sua vez, a recorrente sustenta que no caso com o dos autos, onde haveria
lançamento das contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação
acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remeteria ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deveria então ser comparada com a soma das
multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.000113/2010-55

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 e comparadas
com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital